Tribunal: TJDFT
Processo: 0715520-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715520-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PRIME DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA, MANUEL DA SILVA BARRETO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR